Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736526-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, LEANDRO COGO BECK AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Equip Locação e Serviços Ltda – ME e Leandro Cogo Beck pretendem obter a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. Em suas razões, os agravantes discorrem sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. Alegam que, em se tratando de pronunciamento judicial capaz de causar sérios prejuízos às partes, este deve ser imediatamente reexaminado via agravo de instrumento. Afirmam que a negativa de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, porquanto compromete a instrução processual e inviabiliza a elucidação da controvérsia. Alegam que o risco de dano irreparável emerge de futura condenação do agravante com base em cálculos equivocados. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o deferimento da prova pericial contábil. Subsidiariamente, requerem que a Contadoria Judicial apresente cálculo detalhado e discriminado. Intimados os agravantes para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, estes requereram o conhecimento do agravo de instrumento (ID no 76131116 - pág. 1/4). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial contábil não é impugnável via agravo de instrumento. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Com efeito, o indeferimento da prova pericial, ainda que pela perspectiva do cerceamento de defesa, não causa prejuízo irreversível ou inutilidade processual, sendo plenamente possível a análise da questão em sede de recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção ou valoração de prova pericial. II. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento. III. Agravo Interno desprovido”. (Acórdão 1821027, 0735947-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SANEAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. MATÉRIAS IRRECORRÍVEIS. 1 – Agravo de instrumento. Cabimento. Decisão que decide acerca de competência territorial. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988 do STJ). Cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. 2 – Cédula de Crédito Rural. Solidariedade. Litisconsórcio facultativo. Nos termos do art. 275 do Código Civil, quando a dívida é solidária, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Dessa forma, cabe ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Neste sentido, precedentes do STJ (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves). O credor optou por promover a execução apenas contra o agravante, de modo que não há litisconsórcio necessário, nem se revela a competência da Justiça Federal para o feito. 3 – Decisão. Recurso não cabível. O ato impugnado, no ponto em que decide sobre a forma de liquidação por arbitramento, a produção de prova pericial e discussão de juros de mora, aborda matérias que não se encontram no rol taxativo do art. 1015 do CPC, nem passam pelo crivo da mitigação decorrente da demonstração de urgência pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Recurso não reconhecido nesses pontos. 4 – Agravo de instrumento conhecido, em parte, e nesta não provido”. (Acórdão 1800576, 0733416-43.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 09/01/2024). Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator